Tribunal: TJPA
Processo: 0046520-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5985 - Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046520-70.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINERVA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. ADESÃO AO PROREFIS ESTADUAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. SENTENÇA EXTINTIVA. ARBITRAMENTO DAS VERBAS HONORÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. OBSERVÂNCIA ÀS FAIXAS ESTABELECIDAS NO ART. 85, §§ 2º e 3º
E 5º
, CPC
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada, que considerando à adesão ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS com o consequente pagamento do crédito tributário na sua integralidade, julgou extinta a presente ação com resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 1% (um por cento) sobre o valor efetivamente pago;

2.
Na hipótese, em pese não ter havido condenação, é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, consistente no valor efetivamente pago após à adesão ao PROREFIS;

3
. Os honorários sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, considerando-se como proveito econômico, que no caso concreto é o valor da dívida tributária efetivamente paga;

4.
Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual decorrida no período de 04/03/2024 a 11/03/2024, à unanimidade,
em
conhecer do recurso de Apelação e dar provimento, para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 14851800) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
sentença
(Id. 14851787 e 14851798) proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da
Ação Cautelar Inominada
ajuizada por
MINERVA S/A
, que considerando à adesão ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS com o consequente pagamento do crédito tributário na sua integralidade,
julgou extinta a presente ação com resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 1% (um por cento) sobre o valor efetivamente pago.

Em suas razões, alega o recorrente que a condenação em honorários advocatícios deveria ter sido fixada nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, com percentual a ser fixado entre 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago. Requer, o conhecimento e provimento do recurso para reformar da sentença, para fins de fixação do percentual de honorários advocatícios.

Contrarrazões refutando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença (Id. 14851803).

Ministério Público nesta instância absteve-se de manifestação, nos termos do art. 178 do CPC (Id. 16270256)

Feito remetido à minha relatoria por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que considerando à adesão ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS, com o consequente pagamento do crédito tributário na sua integralidade,
julgou extinta a presente ação com resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 1% (um por cento) sobre o valor efetivamente pago.

Na origem trata-se de Ação Cautela Inominada ajuizada por MINERNA S/A contra o ESTADO DO PARÁ, visando suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído através do AINF nº 06.2011.510000072-5. Posteriormente ao ajuizamento da ação, aderiu ao Programa de Regularização Fiscal -PROREFIS e promoveu pagamento integral do crédito, requerendo a extinção do processo.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso de desistência da ação judicial por adesão ao REFIS, o cabimento ou não de verba honorária ficará condicionado ao disposto na legislação de regência, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RENÚNCIA AO DIREITO. MANIFESTAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. RECEBIMENTO COMO DESISTÊNCIA DO RECURSO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO. ANULAÇÃO.

1. A renúncia do direito é ato unilateral que pode ser manifestado em qualquer grau de jurisdição até o trânsito em julgado, configurando causa autônoma de extinção do processo com resolução de mérito, que, consequentemente, enseja novo juízo acerca dos ônus sucumbenciais, podendo o juízo que a homologa, conforme o caso, manter ou alterar eventual decisão anterior que tenha tratado dos honorários advocatícios.

2.
Em renúncia motivada por adesão a programa de recuperação fiscal instituído no âmbito estadual, o juízo quanto ao cabimento ou não da verba honorária decorrente da extinção de ação conexa à execução fiscal dependerá do disposto na lei local de regência do benefício. Precedentes.

3. Hipótese em que a Corte a quo indevidamente recebeu a petição de manifestação de renúncia como desistência da apelação, para não conhecer do recurso, motivo pelo qual o acórdão recorrido deve ser anulado, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que analise o pedido de homologação da renúncia do direito e, consequentemente, à luz da lei local que instituiu o programa de parcelamento, decida sobre o cabimento e, se for o caso, o valor dos honorários devidos em decorrência da extinção dos embargos à execução fiscal.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.785.055/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 30/11/2020).”

Da análise da legislação estadual (Decreto Estadual nº 1587/2016) a parte que aderir ao PROREFIS não fica desobrigada ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de desistência da ação que trate da dívida tributária, vejamos:

“(...)Art. 8º A concessão dos benefícios previstos neste Decreto:

I -
não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, o pagamento das custas, emolumentos judiciais e dos honorários advocatícios;

II - não autoriza a restituição, no todo ou em parte, de importância recolhida anteriormente ao início de sua vigência.

Parágrafo único. Os honorários advocatícios incidirão apenas sobre o montante a ser pago pelo contribuinte, observando-se o valor total resultante da redução e do parcelamento aplicados, na forma deste Decreto.”

Fixadas as premissas passemos a insurgência recursal.

Nas razões recursais o apelante aduz que a condenação em honorários advocatícios deveria ter sido fixada nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, com percentual a ser fixado entre 8% a 10%, visto que o valor do débito que fora pago é R$1.680,205,14 (um milhão seiscentos e oitenta mil, duzentos e cinco reais e quatorze centavos).

Na hipótese, em pese não ter havido condenação, é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, consistente no valor efetivamente pago após à adesão ao PROREFIS. Assim a verba honorária a que faz jus deve ser calculada com base nesse proveito econômico e
deve observar as balizas estabelecidas pelos §§2ª e 3ª do art. 85, do CPC
, que assim dispõem:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

No caso concreto, o proveito econômico obtido de R$ R$1.680,205,14 é superior ao previsto no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC (200 salários-mínimos), o percentual dos honorários deve ser fixado de forma escalonada, observada a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente conforme o que determina o § 5º da referida norma.

Em sendo assim, considerando as normas do §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC/15, como o trabalho desenvolvido pelos causídicos da parte requerida, a baixa complexidade da causa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor efetivamente pago na adesão ao PROREFIS, no importe de
10%
(dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, observado, sobre o valor excedente, a fixação dos percentual mínimos da faixa subsequente (art. 85, § 3º, incisos II ), ou seja, 8% (oito por cento) sobre o valor acima de 200 (duzentos) e até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, em atenção as referidas normas.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e dou provimento, para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém, 4 de março de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/03/2024